Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-82.2013.8.11.0059
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002050-82.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANE DE FATIMA WAGNER - CPF: 817.687.701-82 (APELADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), NERCI WAGNER - CPF: 162.827.440-91 (APELANTE), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI QUITADA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO A ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando o magistrado verificar que há elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0002050-82.2013.8.11.0059 – Classe 198 – CNJ – PORTO ALEGRE DO NORTE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia
Câmara:

Recurso
de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NERCI WAGNER, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação
“Ordinária de Cobrança”
(Proc. nº n. 2050-82.2013.811.0059 – Código: 46244), ajuizada contra o apelante, e contra SELMIRA GLIER, por FABIANE DE FATIMA WAGNER., julgou extinto o processo em relação a Selmira Glier, e procedente o pedido para condenar o requerido Nerci ao pagamento do valor de R$ 107.659,35, com os acréscimos contidos no instrumento contratual de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento, além de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. A sentença condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID

27497999).

O apelante alega, exclusivamente, que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide, pois na instrução seriam ouvidas as testemunhas que poderiam confirmar que efetuou parte do pagamento por meio de materiais de construção.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, determinando-se a devolução dos autos para o seguimento do processo mediante regular instrução processual (cf. ID. 27499491).

Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões (cf. Num. 27499497).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe na inicial que, no dia 01/08/2008, celebrou com o apelante e Selmira Glier (seus genitores) um contrato particular de compra e venda de imóvel rural localizado na Gleba Independência I, no município de Confresa/MT, pelo preço certo e ajustado de R$ 160.000,00, contudo, seu pai não cumpriu com a sua obrigação, deixando de efetuar o pagamento da quantia de R$ 107.659,35.

O apelante apresentou contestação, alegando que já pagou um total de R$ 34.303,00, por meio de diversos pagamentos em espécie que totalizaram R$ 28.330,00, e o restante, por meio de materiais de construção adquiridos junto a empresa MM Materiais de Construção; para comprovar suas alegações, acostou aos autos cópia de anotações de valores sem especificação em um pedaço de papel, bem como notas fiscais de aquisição de materiais de construção emitidas em nome de Cleberson Luis Wagner.

A sentença julgou o pedido procedente, por entender que a parte requerida não se desincumbiu de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, já que os documentos apresentados não apresentam qualquer relação e/ou adimplemento do débito cobrado nos autos.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa no presente caso, pois, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador autorizar a produção da provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No presente caso, o apelante diz que a oitiva de testemunhas comprovaria que já efetuara parte do pagamento do débito, porém, além da conhecida precariedade da prova testemunhal como forma de comprovação de quitação, o apelante também não aponta quem seria a suposta testemunha cujas palavras valem mais do que as provas documentais apresentadas nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMBARGANTE ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM PENHORADO – INSUFICIÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO A TÍTULO GRATUITO E POR TEMPO INDETERMINADO FIRMADO ENTRE IRMÃOS – INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES – AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEI N. 8.929/94 - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa , quando há elementos suficientes ao julgamento antecipado da lide, mormente diante da viabilidade da produção rasa de provas em Embargos de Terceiro, à luz do artigo 677 do Código de Processo Civil. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro quando a Embargante não faz prova suficiente e cabal de propriedade do bem litigioso que foi penhorado em execução, não se mostrando suficiente para tal a existência de contrato de comodato de terras a título gratuito, por praz indeterminado, que pode remeter à fraude contra credores. Não afronta a Lei n. 8.929/94, a sentença que julga improcedentes os Embargos de Terceiro, quando ausente a prova de propriedade de bem constritado em execução. (N.U 0001126-69.2018.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Assim sendo, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários fixados na sentença para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020